Tribunal: TJMT
Processo: 0500016-71.2015.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500016-71.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELI LEITE - CPF: 615.859.981-68 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), NELI LEITE - CPF: 615.859.981-68 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FISCAL DE TRIBUTOS – MUNICÍPIO DE CÁCERES – REMUNERAÇÃO - ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – VERBA INCORPORADA - INTEGRADO AO VENCIMENTO BÁSICO – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO CASCATA - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 37, XIV, DA CONSITUIÇÃO FEDERAL – REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando todas as demais vantagens do cargo, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que é ve
dado expressamente na Constituição Federal – art. 37, inciso XIV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Ma.
Josiane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança no
0500016-71.2015.8.11.0006
impetrado por
NELI LEITE
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A combatida sentença denegou a segurança sob o argumento de que o adicional de produtividade pago à impetrante, fiscal de tributos do município de Cáceres, estava sendo calculado de forma indevida, já que a verba integralizada era computada juntamente com o salário base, o que é vedado constitucionalmente (ID 11013).

Inconformada, a apelante afirma que é Fiscal de Tributos do município de Cáceres e, no ano de 2005, teve incorporado aos seus vencimentos o

adicional de produtividade, no valor de R$ 1.226,58 (Hum mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Sustenta que a referida incorporação foi concedida, à época, aos Fiscais de Tributos daquela municipalidade com base em parecer da Procuradoria Municipal e decisão judicial.

Assevera que o adicional de produtividade incorporado aos vencimentos dos Fiscais de Tributos do município de Cáceres não pode ser suprimido da folha de pagamento por se tratar de direito adquirido, sob pena de caracterizar violação constitucional.

Aliado a isso, pontua que os atos administrativos que decorrem efeitos favoráveis aos destinatários prescrevem em cinco anos – art. 54 da Lei no 9.784/99. Logo, como ultrapassado o prazo quinquenal, obstada está a Administração Municipal de alterar prejudicialmente a situação salarial da apelante (ID 10997).

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 11033 e 730423).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito por ausência de interesse público subjacente a justificar o mister de
custos legis
(ID 2150856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.Ma.
Josiane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança no
0500016-71.2015.8.11.0006
impetrado por
NELI LEITE
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Busca a recorrente a reforma da sentença sustentado, em suma, direito adquirido ao adicional de produtividade incorporado aos seus vencimentos, bem como a situação salarial da impetrante estar acobertada pelo manto da prescrição quinquenal prevista no artigo 54 da Lei no 9.784/99.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se a Administração Municipal, ora apelada, pode suprimir da folha de pagamento da impetrante, Fiscal de Tributos do município de Cáceres, o adicional de produtividade que fora incorporado aos seus vencimentos em junho de 2005.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa incursão na documentação colacionada, constata-se que a impetrante é Fiscal de Tributos do município de Cáceres e teve incorporado a sua remuneração o adicional de produtividade no valor aproximado de R$ 1.226,58 (hum mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), a partir de junho de 2005, sendo, por força do Decreto Municipal no 041/2015, supostamente suprimido de sua folha de pagamento.

Sucede que, conforme se observa, o valor do adicional de produtividade incorporado à remuneração da recorrente não foi suprimido e/ou reduzido pela Administração Municipal. Na verdade, operou-se apenas uma modificação corretiva no cálculo da remuneração da recorrente, que ocorria de forma indevida. Explico.

Basta breve incursão nos contracheques da recorrida acostados aos autos, principalmente naqueles dos meses de março e abril/2015, para constatar que a verba incorporada vinha sendo embutida no vencimento base da recorrente, quando o correto era integrar a respectiva remuneração, ante o que dispõe as normas constitucionais (ID 11019).

Nota-se, inclusive, que o adicional de tempo de serviço,

cuja natureza é distinta da produtividade, devido ao equívoco no cálculo da remuneração da recorrente, estava sendo calculado sobre o valor do vencimento básico da recorrente acrescido da verba incorporada.

Ora, o entendimento jurisprudencial pátrio é firme no sentido de que o cálculo de vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo, desconsiderando todas as demais vantagens do cargo, seja de natureza permanente ou temporária, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que é vedado expressamente na Constituição Federal – art. 37, inciso XIV.

A propósito, cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL No 2.157/2000 DE MATO GROSSO DO SUL. ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 1.102/90. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). INCIDÊNCIA EXCLUSIVA SOBRE O VENCIMENTO BASE. LEGALIDADE. AFASTAMENTO DA SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2.
É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Assim, uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o indesejado bis in idem
. 3. Não há falar em ilegalidade do ato administrativo que erradica o "efeito cascata" ou o "repicão", tornando o sistema remuneratório do servidor público harmônico com os preceitos constitucionais, como dispõe o art. 17 do ADCT. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido deque o adicional por tempo de serviço deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor público, não podendo ser englobadas, na base de cálculo, outras vantagens, inclusive as de caráter permanente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RMS: 30028 MS 2009/0141897-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2012) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - VANTAGENS PESSOAIS - INCIDÊNCIA SOBRE A 'GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE' - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE NATUREZA VENCIMENTAL - SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - A 'Gratificação de Produtividade’ percebida pelos recorrentes, servidores inativos, em razão dos mesmos terem exercido cargo comissionado, não possui natureza vencimental. É inadmissível a incidência de vantagens pessoais sobre tal valor. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, XIV, proíbe a incidência de gratificação sobre gratificação, o que significa que as vantagens pecuniárias agregadas ao vencimento não compõem a base de cálculo de outras, de caráter pessoal” (STJ. RMS no 13.666/ES, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ: 13-10-2003)

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL – CÁLCULO DO ADICIONAL DECORRENTE DA PROGRESSÃO NA CARREIRA – INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO – VERBA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CRFB – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – APLICAÇÃO ANALÓGICA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de
servidores
públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Dessa forma, o adicional decorrente da progressão na carreira não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o chamado efeito cascata.

(TJMT,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
,
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001367-98.2017.8.11.0055, julgado em 03/09/2020)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – VERBA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Deixando a agravante de demonstrar qualquer fato novo apto a modificar a decisão monocrática que nega seguimento a recurso de apelação, deve ser desprovido o agravo interno. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo disciplina o artigo 37, inciso XIV, da Constituição da República Federativa. Logo, o adicional por tempo de serviço não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o chamado efeito cascata. (...) (N.U 0069345-17.2016.8.11.0000, Rel. Juíza Convocada Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/05/2017, publicado no DJE 01/06/2017).

DIREITO CONTISTUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – VERBA INCORPORADA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CRF – REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, segundo estatui o art. 37, inciso XIV, da Constituição da República Federativa. Dessa forma, o adicional por tempo de serviço não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar, pois, o chamado efeito cascata. (...) . (N.U 0006479-28.2011.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgado em 08/08/2016, publicado no DJE 16/08/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - INCORPORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCORPORAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - INEXISTÊNCIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - VERBAS VARIÁVEIS - AUSÊNCIA DE DIREITO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - CÁLCULO - SALÁRIO BASE - RECURSO IMPROVIDO. Se o servidor não comprova o preenchimento dos requisitos legais exigidos para incorporação da gratificação de função, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido. A gratificação de produtividade devida aos fiscais de tributos do Município de Cáceres é calculada conforme os pontos obtidos pelo servidor, o que justifica a diferença existente entre os vencimentos e afasta o direito a equiparação salarial. A incorporação da gratificação ao salário base do servidor depende de previsão legal, o que não se verifica em relação a gratificação de produtividade recebida pelo fiscal de tributos do Município de Cáceres. O adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre o vencimento base do servidor. (N.U 0016012-97.2009.8.11.0000,

EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/07/2009, Publicado no DJE 30/07/2009)

Portanto, conclui-se que no caso em exame a Administração Municipal tão somente corrigiu a forma de cálculo dos vencimentos da impetrante sem suprimir e/ou reduzir a incorporação relativa ao adicional de produtividade da recorrente. Logo, afastada a incidência do instituto da prescrição.

Sendo assim, não merece reparo a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
monocraticamente, em aplicação analógica da Verbete 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este e. tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020